Tribunal: TJSP
Processo: 0000831-72.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que, mesmo apresentando boa conduta carcerária, tem exame criminológico concluindo no sentido do indeferimento de sua pretensão à progressão de regime prisional – Decisão negando o benefício lastrada em fundamentação razoável
Desfavorável o resultado de exame criminológico, não é despropositada a decisão do Juízo da Vara das Execuções que entendeu não ser caso de

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que, mesmo apresentando boa conduta carcerária, tem exame criminológico concluindo no sentido do indeferimento de sua pretensão à progressão de regime prisional – Decisão negando o benefício lastrada em fundamentação razoável
Desfavorável o resultado de exame criminológico, não é despropositada a decisão do Juízo da Vara das Execuções que entendeu não ser caso de ser concedida a progressão, levando-se em conta apenas o atestado de boa conduta carcerária.

Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa – Condenado que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade – Falta de requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto – Entendimento do art. 112 da LEP
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, será ainda inviável a concessão do benefício, nos termos do art. 112 da LEP, na hipótese de cuidar-se de condenado por crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, que não reúna condições pessoais que façam presumir que não voltará, uma vez em liberdade, a delinquir por não reunir condições pessoais mínimas de reinserção social.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000831-72.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
THIAGO DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000831-72.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Voto 23165
Agravo em Execução n. 0000831-72.2020 – Presidente Prudente
Agravante: THIAGO DE LIMA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Reeducando que, mesmo apresentando boa
conduta carcerária, tem exame criminológico concluindo no
sentido do indeferimento de sua pretensão à progressão de regime
prisional

Decisão
negando
o
benefício
lastrada
em
fundamentação razoável
Desfavorável o resultado de exame criminológico, não é
despropositada a decisão do Juízo da Vara das Execuções que
entendeu não ser caso de ser concedida a progressão, levando-se
em conta apenas o atestado de boa conduta carcerária.
Execução Penal
Progressão de Regime
Preenchimento
requisitos objetivos Crimes dolosos cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa Condenado que não reúne condições
pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser
posto em liberdade Falta de requisito subjetivo para a progressão
ao regime semiaberto Entendimento do art. 112 da LEP
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo para
a progressão ao regime aberto, será ainda inviável a concessão do
benefício, nos termos do art. 112 da LEP, na hipótese de cuidar-se
de condenado por crimes dolosos cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, que não reúna condições pessoais que
façam presumir que não voltará, uma vez em liberdade, a delinquir
por não reunir condições pessoais mínimas de reinserção social.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto contra a r.
decisão de fls. 67/68 , da MMo Juiz Fábio Alexandre Marinelli Sola, da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que, nos
autos de execução n. 0006313-06.2017.8.26.0996, entendendo não
estarem preenchidos os requisitos subjetivos, indeferiu a progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000831-72.2020.8.26.0996 -Voto no
3
regime para o sistema semiaberto formulado pelo sentenciado THIAGO DE
LIMA. A Defesa almeja a reforma do r. decisum,
argumentando que o ora agravado preenche os requisito objetivos
necessários à obtenção do benefício, uma vez que já cumpriu mais de 1/6
da pena e já teria sido reabilitado da falta grave cometida em 2018.
Pondera, ainda, inidoneidade da fundamentação da decisão combatida,
pois teria o Juízo de Primeira Instância sopesado novamente a gravidade
genérica dos crimes e as faltas pretéritas do ora agravante.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 26), manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão do
benefício de progressão de regime prisional, mormente se considerado que
o agravado, consoante se infere dos autos, cumpre pena por crimes graves,
cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, com pena a
cumprir até 15 de fevereiro de 2024 (fls. 38), o que indica a necessidade de
lhe ser dispensado tratamento mais cauteloso, ante a extrema gravidade
dos crimes por ele praticados, a fim de que absorva a terapêutica penal.
A respeito, diligente análise do i. parecerista oficiante,
às fls. 44:
No caso em tela, como bem decidiu o n. Magistrado, a conclusão
da avaliação social e psicológica não recomenda nenhum dos
benefícios perseguidos, uma vez que o Sentenciado é “
...demonstra não ser um “amigo do trabalho lícito”, condição
importante para eventual liberdade ou semiliberdade (fl.53).”
Como se não bastasse, o Agravante ainda apresenta histórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000831-72.2020.8.26.0996 -Voto no
4
prisional conturbado, com registro de falta disciplinar de natureza
grave, revelando considerável nível de impulsividade e dificuldade
de utilizar de mecanismos frenadores. Ainda, a reabilitação da
falta disciplinar não significa ausência de periculosidade.
Essa conjuntura demonstra, de fato, que o reeducando
não vem assimilando a terapêutica prisional e manifesta incapacidade de
adequação às regras de convívio social.
É de ser ressaltado, ainda, que o exame criminológico
realizado é totalmente desfavorável ao agravante, uma vez que, pela leitura
dos pareceres (fls. 44/62), é possível constatar, com segurança, a
contrariedade das autoridades penitenciárias e dos profissionais das
esferas psicológicas e sociais que o agravado não está em condições para
a progressão de regime.
Diante desse quadro, seria efetivamente precipitado, ao
menos por ora, progredir o ora agravado para o regime prisional
semiaberto, sendo que o indeferimento do pedido pelo MM. Juiz singular
era realmente medida que se impunha uma vez ter sido constatado que o
sentenciado infelizmente ainda não reúne condições pessoais de reinserção
social.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo para
manter a decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto a
Thiago de Lima.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator